Tribunal: TJES
Processo: 5003257-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória; Tutela
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003257-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIENE ROSA DOS SANTOS e outros

AGRAVADO: ODINEIA GOMES VIEIRA BARBOSA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACORDO HOMOLOGADO PARA ENCERRAR A DISCUSSÃO ACERCA DA POSSE DO IMÓVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INADIMPLEMENTO – PENHORA DO IMÓVEL – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA AFASTADA – BOA-FÉ DAS RELAÇÕES NEGOCIAIS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. – Não é possível arguir a impenhorabilidade do imóvel para obstar o adimplemento de dívida contraída justamente para a aquisição de sua posse, em atenção ao disposto no art. 833, § 1º do CPC, bem como do art. 3º, II da Lei 8.009/1990.

2. – Acerca da matéria, já se manifestou o STJ: “
Da exegese comando do art. 3º, II, da Lei nº 8.009/90, fica evidente que a finalidade da norma foi coibir que o devedor se escude na impenhorabilidade do bem de família para obstar a cobrança de dívida contraída para aquisição, construção ou reforma do próprio imóvel, ou seja, de débito derivado de negócio jurídico envolvendo o próprio bem”
(REsp n. 1.976.743/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022).

3. – O acolhimento da impenhorabilidade do bem ensejaria violação aos princípios da boa-fé objetiva e da eticidade, por legitimar o comportamento contraditório dos agravantes, consistente na pretensão de se manterem na posse do bem, sem que tenha sido efetuado o pagamento correspondente. Precedente deste e. TJES.

4. – Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCIENE ROSA DOS SANTOS e ANTÔNIO SIQUEIRA VIEIRA
, contra a decisão de id. 7659097, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que rejeitou o pedido formulado pelos ora agravantes, mantendo a penhora do direito de posse sobre imóvel reputado de família, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0010850-95.2016.8.08.002, movido por
ODINEIA GOMES VIEIRA BARBOSA.

Em síntese, alegam os agravantes que o imóvel é impenhorável, por ser bem de família, prestando-se a assegurar a sua dignidade humana. Por isso, pedem pela atribuição de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão (id. 7659089).

Em decisão de id. 7680070, recebido o recurso sem efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas em id. 8081977.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Não é cabível sustentação oral na espécie.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003257-12.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: LUCIENE ROSA DOS SANTOS e ANTÔNIO SIQUEIRA VIEIRA

AGRAVADA: ODINEIA GOMES VIEIRA BARBOSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCIENE ROSA DOS SANTOS e ANTÔNIO SIQUEIRA VIEIRA
, contra a decisão de id. 7659097, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que rejeitou o pedido formulado pelos ora agravantes, mantendo a penhora do direito de posse sobre imóvel reputado de família, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0010850-95.2016.8.08.002, movido por ODINEIA GOMES VIEIRA BARBOSA.

Em síntese, alegam os agravantes que o imóvel é impenhorável, por ser bem de família, prestando-se a assegurar a sua dignidade humana. Por isso, pedem pela atribuição de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão (id. 7659089).

Extrai-se dos autos de origem que Odineia Gomes Vieira Barbosa moveu ação de reintegração de posse em desfavor de Luciene Rosa dos Santos e Antônio Siqueira Vieira, pedindo para ser reintegrada na posse de imóvel.

Em audiência, as partes chegaram a um acordo, que foi homologado pelo Juízo de origem, em sentença. Os reputados esbulhadores comprometeram-se a pagar à dita possuidora, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo parcelado. Em troca, foi encerrado o litígio quanto à posse do bem. Vejamos os termos do acordo:

“Aberta a audiência, as partes foram instadas à conciliação, o que restou frutífera nos seguintes termos: ‘1 – Que
os requeridos pagarão a autora o valor de R$10.000,00
em 50 parcelas iguais e sucessivas de R$200,00 cada; 2 – Que os pagamentos serão realizados na conta bancária da autora, [...]; 3 – Que a primeira prestação se vencerá no dia 25/05/2019 e as demais todo o dia 25 dos meses seguintes; 4 –
Que o presente acordo põe fim a qualquer discussão a respeito da posse envolvendo o bem imóvel objeto deste conflito, bem como quanto a qualquer direito de indenização decorrente de benfeitorias
; 5 – Que o não pagamento das parcelas do acordo no prazo e forma aqui acertado ensejará a incidência de multa de 20% sobre o saldo devedor, além de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, mediante vencimento antecipado das prestações vincendas’. Não há custas e honorários eis que as partes estão amparadas pela AJG. Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte
SENTENÇA
: Trata-se de direito disponível e as partes presentes estão representadas por seus respectivos patronos que decidiram pela autocomposição, inexistindo qualquer óbice legal a homologação do acordo acima detalhado e pontuado. Diante do exposto,
HOMOLOGO a transação
com fundamentos na alínea ‘b’ do inciso III do artigo 487 do CPC” (fl. 161)

Em suma, com o acordo, os reputados esbulhadores adquiriram o seu direito de permanecer na posse do bem, ao passo que comprometeram-se a pagar um valor por isso.

Contudo, instaurado o cumprimento de sentença, não houve o adimplemento voluntário da obrigação, e não foram localizados outros bens penhoráveis, senão a própria posse do imóvel objeto da lide original. Por isso, o Juízo de origem deferiu a sua penhora, nos seguintes termos:

“A penhora pode incidir sobre direitos de qualquer espécie, desde que se traduzam em proveito econômico. Assim, nos termos do artigo 835, XIII do CPC,
defiro a penhora do direito de posse do executado sobre o imóvel objeto do litígio
, ainda que ausente o registro junto ao RGI. No mais, determino a expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel” (fl. 231)

Irresignados, os executados, ora agravantes, opuseram embargos à penhora, argumentando que o direito em questão é impenhorável, por recair sobre bem de família (fls. 234/234-v). Contudo, a tese foi rejeitada pelo Juízo de origem, com base nos seguintes fundamentos:

“Os executados às fls. 234 aduzem que o bem objeto da celeuma é o único imóvel de moradia dos mesmos, portanto, enquadra-se na impenhorabilidade, conforme art. 832 do Código de Processo Civil (CPC). Contudo, apesar dos executados afirmarem que comprovaram a natureza do bem como único imóvel residencial, juntando documento de declaração às fls. 123, o mesmo não está com firma reconhecida. Ademais, apesar da impenhorabilidade ser oponível em qualquer processo de execução,
quando se trata de uma execução a qual o valor exequendo decorre da aquisição do próprio imóvel a ser objeto de penhora, há uma exceção, ela não se torna oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive a contraída para a sua aquisição, conforme §1º do art. 833 do CPC. Diante do exposto resta evidente, portanto, que o imóvel objeto do litígio é passível de penhora, devendo, portanto, ser mantida a decisão de fls. 231.
Por fim, determino a expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel” (id. 7659097)

Contra tal decisão, os executados, ora agravantes, interpuseram o presente recurso, reafirmando a alegação de que o imóvel é impenhorável, por ser bem de família, prestando-se a assegurar a sua dignidade humana (id. 7659089).

Todavia, entendo assim como o Juízo de origem, no sentido de que os agravantes não podem arguir a impenhorabilidade do imóvel para obstar o adimplemento de dívida contraída justamente para a aquisição de sua posse.

Nessa linha, determina o Código de Processo Civil que “
A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição
” (CPC, art. 833, § 1º).

Comentando a referida disposição legal, lecionam Fredie Didier Jr.
et al.
que “
As regras de impenhorabilidade não se aplicam na execução dos créditos fundada em negócio jurídico que serviu para a aquisição dos respectivos bens. Trata-se de regra elogiável: não seria équo que o credor que propiciou ao atual titular do bem sua própria aquisição não tivesse como haver o respectivo preço
”
1
.

Na mesma linha está o Art. 3º, II da Lei 8.009/1990:

Art. 3°. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: [...] II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato.

Acerca deste dispositivo já se manifestou o STJ:
“Da exegese comando do art. 3º, II, da Lei nº 8.009/90, fica evidente que a finalidade da norma foi coibir que o devedor se escude na impenhorabilidade do bem de família para obstar a cobrança de dívida contraída para aquisição, construção ou reforma do próprio imóvel, ou seja, de débito derivado de negócio jurídico envolvendo o próprio bem” (
REsp n. 1.976.743/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022).

Na espécie, o acolhimento da impenhorabilidade do bem ensejaria violação aos princípios da boa-fé objetiva e da eticidade, por legitimar o comportamento contraditório dos agravantes, consistente na pretensão de se manterem na posse do bem, sem terem efetuado o pagamento correspondente.

Nesse sentido já decidiu este e. TJES,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO PARA LEGITIMAR A COMPRA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. PENHORA DO REFERIDO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. EVITAR COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E PRESTIGIAR A BOA-FÉ DAS RELAÇÕES NEGOCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1) O bem de família legal, que consiste no imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam (arts. 1º e 5º), salvo nas hipóteses previstas na Lei nº 8.009/90 (art. 3º) ou quando há violação da boa-fé objetiva. 2)
Não pode haver o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade do bem de família, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais, devendo ser afastado o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico.
3)
O bem de família pode ser penhorado para garantir a quitação da dívida contraída para sua aquisição, nos termos da exceção prevista no art. 3º, inciso II, da Lei nº 8.009/90, bem como no art. 833, § 1º, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a dívida que está sendo cobrada pelo agravado na demanda executiva originária foi gerada para que a agravante pudesse adquirir justamente o imóvel que foi objeto da penhora, o que possibilita a sua constrição.
4) Como a agravante/executada constituiu a dívida junto ao agravado/exequente no escopo de validar o contrato de compra e venda do imóvel penhorado que estava sendo objeto de questionamento em demanda judicial,
o inadimplemento da obrigação de pagar a quantia determinada para aperfeiçoar a aquisição do bem valida a sua penhora para assegurar a execução, pois a efetivação da impenhorabilidade legal decorrente do bem de família acarretaria violação aos princípios da boa-fé objetiva e da eticidade que devem resguardar toda relação negocial, eis que legitimaria o comportamento contraditório da recorrente, consistente na pretensão de residir em imóvel pelo qual não efetuou o pagamento integral.
5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001877-56.2021.8.08.0000. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Des. Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA)

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
DIDIER JR., F.; CUNHA, L. C.; BRAGA, P. S.; OLIVEIRA, R. A. Curso de Direito Processual Civil: Execução. 12. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Juspodivm, 2022. v. 5. p. 895.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 10/06/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.